Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724398-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR FRANCA CASTELLO BRANCO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil tendo por objeto a r. decisão (ID 17812450 - Pág. 2-7 ou ID 66524835 - Pág. 1-6) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0710513-16.2020.8.07.0001. Na origem, o agravado-autor ajuizou ação indenizatória objetivando o pagamento dos valores referentes ao saldo do PASEP. Contestada a ação, o ilustre Juízo a quo saneou o processo. Afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, firmou a competência da Justiça Ordinária Distrital e quanto à prescrição, assinalou: "No caso, o requerente afirma que tomou conhecimento da erosão em seu patrimônio em 17/11/2017, quando foi autorizado a sacar os valores existentes em conta do PASEP. Admite-se, é claro, que o Réu comprove que houve conhecimento do saldo do PASEP antes dessa data. Tratando-se de fato extintivo do direito do Autor, a prova lhe incumbe. Desde que a fase de produção probatória ainda não se esgotou, o que se verifica é que a questão da prescrição não pode ser decidida no presente momento processual haja vista que ainda é possível ao Réu demonstrar uma data anterior em que o autor tenha tomado conhecimento do saldo de sua conta no PASEP. Assim, a questão deve ficar para solução na sentença” (ID 66524835 - Pág. 4). Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Defende que seria mero depositário das quantias do PASEP o que conduziria a sua ilegitimidade passiva devendo a União e o Banco Central ingressarem no processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Acrescenta que o termo inicial do prazo prescricional seria a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ocorrida em 1988. Logo o prazo prescricional teria encerrado em 1993. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação. É o relatório. Passo a decidir. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a alegação de incompetência da Justiça Ordinária conflita com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S/A para a demanda. Confira-se: "A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019 – grifei). No mesmo sentido, arestos recentes desta eg. Turma sobre o tema. Confira-se: “2. Infere-se a partir da leitura da regulamentação vigente a respeito do PASEP que compete ao Conselho Diretor a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais, enquanto a administração dessas contas cabe ao Banco do Brasil, consoante delegação prevista no art. 10 do Decreto no 4.571/2003, a quem compete observar as diretrizes e encargos estabelecidos pelo órgão gestor. 2.2. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor, do PASEP, não havendo como afastar a legitimidade da instituição bancária (...) 4. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)” (Acórdão 1261167, 07398768220198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020) "O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, sendo incabível a aplicação por analogia da súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1259212, 07387405020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020) “II - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. III - Assim, à luz da aludida teoria, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP” (Acórdão 1259205, 07375955620198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à alegação de prescrição, convém transcrever novamente esse capítulo da manifestação judicial: "No caso, o requerente afirma que tomou conhecimento da erosão em seu patrimônio em 17/11/2017, quando foi autorizado a sacar os valores existentes em conta do PASEP. Admite-se, é claro, que o Réu comprove que houve conhecimento do saldo do PASEP antes dessa data. Tratando-se de fato extintivo do direito do Autor, a prova lhe incumbe. Desde que a fase de produção probatória ainda não se esgotou, o que se verifica é que a questão da prescrição não pode ser decidida no presente momento processual haja vista que ainda é possível ao Réu demonstrar uma data anterior em que o autor tenha tomado conhecimento do saldo de sua conta no PASEP. Assim, a questão deve ficar para solução na sentença” (ID 66524835 - Pág. 4). Como se nota, não há qualquer manifestação judicial no sentido de que teria ou não havido a prescrição no caso. O tema será analisado na r. sentença a ser proferida após a produção de provas. Logo, não pode o recorrente, de per saltum, trazer o debate ao Tribunal sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator